Tribunal: TJBA
Processo: 8043775-79.2021.8.05.0000
Classe: Recurso Administrativo
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Recurso Administrativo nº 8043775-79.2021.8.05.0000 Recorrente: Edsonei Lima de Oliveira Advogado: Dr. Ubiratan Queiroz Duarte (OAB/BA nº 10.587) Origem: Processo Administrativo nº TJ-PAD-2016/60574 Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO DO COLENDO CONSELHO DA MAGISTRATURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR JULGADO PROCEDENTE. EMISSÃO FRAUDULENTA, PELO RECORRENTE, DE 03 (TRÊS) ALVARÁS NO PROCESSO CÍVEL Nº 0000455-75.1998.8.05.0080, EM DATAS DISTINTAS, COM LEVANTAMENTO ILÍCITO, EM BENEFÍCIO PESSOAL, DOS MONTANTES DE R$ 93.000,00 (NOVENTA E TRÊS MIL REAIS), R$ 84.540,00 (OITENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E QUARENTA REAIS) E R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS). RECORRENTE, TÉCNICO JUDICIÁRIO, ENTÃO LOTADO NA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA. PENA DE DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO DEFENSIVO RESTRITO À ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO DE ORIGEM, DESDE AS ALEGAÇÕES FINAIS, SOB A ALEGAÇÃO QUE A CITADA PEÇA PROCESSUAL TERIA SIDO APRESENTADA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO RECORRENTE, PARA CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO DA SUA PREFERÊNCIA. DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE A DEFESA TÉCNICA FOI REGULARMENTE INTIMADA, POR 02 (DUAS) VEZES, EM AUDIÊNCIA E MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DJE, QUEDANDO-SE INERTE, COM POSTERIOR INTIMAÇÃO PESSOAL DO RECORRENTE, PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, PROVIDÊNCIA QUE, IGUALMENTE, NÃO SE OBTEVE RESPOSTA. AUSÊNCIA DA NULIDADE ARGUIDA. ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS POR 02 (DOIS) ADVOGADOS DATIVOS, NOMEADOS DE MANEIRA REGULAR, OS QUAIS, ATRAVÉS DE METICULOSA ANÁLISE DAS PROVAS PRODUZIDAS, CONSISTENTES EM DOCUMENTOS, DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E CONFISSÃO DO RECORRENTE, PUGNARAM PELA APLICAÇÃO DE PENALIDADE MAIS BRANDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DA ANÁLISE, DE OFÍCIO, VERIFICA-SE A COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS IMPUTADAS AO RECORRENTE, BEM COMO DA AUTORIA DELITIVA NA SUA PESSOA. CONTEXTO PROBATÓRIO COMPOSTO DE PROVAS DOCUMENTAIS, DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, INCLUSIVE DA JUÍZA DE DIREITO SINDICANTE, E DA AMPLA CONFISSÃO DO RECORRENTE, QUE ALEGOU EM SUA DEFESA, APENAS, QUE ESTAVA SENDO AMEAÇADO DE MORTE. BEM APLICADA, PELO COLENDO CONSELHO DA MAGISTRATURA, TAMBÉM DA ANÁLISE DE OFÍCIO, A PENALIDADE DE DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO, TENDO-SE DEMONSTRADO O ACENTUADO ABUSO DE CONFIANÇA DEPOSITADA, A MALVERSAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO E O PREJUÍZO AO ERÁRIO. DO EXPOSTO, CONHECE-SE DO RECURSO ADMINISTRATIVO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Recorrente, Técnico Judiciário, então lotado na 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Feira de Santana, condenado à pena de demissão a bem do serviço público, pela emissão fraudulenta de 03 (três) alvarás para liberação de quantias em dinheiro, tendo efetuado o levantamento ilícito, em seu benefício pessoal, dos valores de R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais), R$ 84.540,00 (oitenta e quatro mil quinhentos e quarenta reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais). Alegação de nulidade. Defesa técnica intimada, por 02 (duas) vezes, em audiência e mediante publicação no DJe, para apresentação de alegações finais escritas, quedando-se inerte, constando, ainda, intimação pessoal do Recorrente, para constituição de novo Advogado, igualmente sem manifestação nos autos. Circunstâncias que conduziram à regular nomeação de 02 (dois) Advogados dativos, os quais, analisando cuidadosamente o contexto probatório, composto por farta prova documental, depoimentos testemunhais e, ainda, da detalhada confissão por parte do então Processado, pugnaram pela aplicação de penalidade mais branda, consistente na suspensão pelo prazo de 90 (noventa) dias. Tese sustentada nas alegações finais compatível com o contexto probatório produzido no feito de origem. Ausência de prejuízo. Realizadas sucessivas intimações regulares da Defesa técnica para a apresentação das alegações finais, bem como a intimação pessoal do Recorrente, objetivando a constituição de novo Advogado, além do transcurso de quase 07 (sete) meses sem nenhuma providência tivesse sido adotada. Importante destacar que a simples afirmação de “recusa”, por parte do Recorrente, em relação aos Advogados dativos nomeados pelo Poder Judiciário, sem a indicação de motivação relevante e concreta para tanto, mostra-se insuficiente para a caracterização da ocorrência de qualquer prejuízo à Defesa. Da análise, de ofício, verifica-se a comprovação da materialidade das infrações administrativas imputadas ao recorrente, bem como da autoria delitiva na sua pessoa. Contexto probatório composto de provas documentais, depoimentos testemunhais, inclusive da Juíza de Direito sindicante, e da ampla confissão do Recorrente. Bem aplicada, pelo Colendo Conselho da Magistratura, também da análise de ofício, a penalidade de demissão a bem do serviço público, tendo-se demonstrado o abuso da confiança em si depositada, a malversação das atribuições do cargo então exercido e o prejuízo ao Erário e à marcha do Processo nº 0000455-75.1998.8.05.0080, alvo das fraudes então apuradas. Do exposto, conhece-se do recurso administrativo, ao qual se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Administrativo nº 8043775-79.2021.8.05.0000, em que figura, como Recorrente, Edsonei Lima de Oliveira, e, como Recorrido, o Colendo Conselho da Magistratura. ACORDAM os Desembargadores integrantes deste Egrégio Tribunal de Justiça, em sua Composição Plenária, em conhecer do presente Recurso Administrativo, negando-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.